Tribunal: TJBA
Processo: 0526500-43.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0526500-43.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA. NO MÉRITO, REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. AGRAVO INTERNO AGITADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, IMPÕE-SE O CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.
2. NO MÉRITO, A REMESSA VERSA SOBRE A EXTENSÃO DAS
GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GERAL INSTITUÍDAS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE
QUE
DEVEM SER ESTENDIDAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE PREVISTO NO ART. 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
3. PRECEDENTES DO STJ E DO STF NO SENTIDO DE SER
DEVIDA A EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI EM CARÁTER GERAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PARIDADE.
4. AGRAVO INTERNO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA
E, NO MÉRITO,
PARCIAL
MENTE

PROVI
DA
PAR
A
CONFIRMAR A
SENTENÇA PRIMEVA,
PORÉM ADEQUANDO-A
TÃO SOMENTE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS DAS DIFERENÇAS SALARIAIS, OBSERVANDO-SE A CORREÇÃO PELO IPCA-E E COM JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA, INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO, NA FORMA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ 08/12/2021, E, A PARTIR DE 09/12/2021, A TEOR DO ARTIGO 3º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526500-43.2014.8.05.0001
, em que figuram como PARTES
VERA MARIA LIMA BRANDÃO e o
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para conhecer da REMESSA NECESSÁRIA E, NO MÉRITO, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.